Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Ação de busca e apreensão. Extinção por abandono. Intimação pessoal prévia. A extinção do feito por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, § 1o, do CPC. Tendo o autor sido intimado para dar andamento do feito, sob pena de abandono, não há irregularidade na extinção.
2 – Recurso conhecido e não provido.

r